Tribunal: TJMT
Processo: 1025356-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
III) EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INICIATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR – POSSIBILIDADE – CONTRATO SUJEITO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS – RETENÇÃO SOBRE O VALOR PAGO – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A RETENÇÃO SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
1. A cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade não impede a resilição, por iniciativa do promitente-comprador, de promessa de compra e venda de imóvel submetida ao Código de Defesa do Consumidor.
2. Deferida a resilição por iniciativa do promitente-comprador, devida a restituição das prestações pagas na vigência do contrato, com a incidência de percentual de retenção sobre esse montante, e não sobre o valor total do contrato.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025356-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incorporação Imobiliária, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), JOSE LAMEU DA ROCHA - CPF: 171.628.151-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INICIATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR – POSSIBILIDADE – CONTRATO SUJEITO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS – RETENÇÃO SOBRE O VALOR PAGO – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A RETENÇÃO SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade não impede a resilição, por iniciativa do promitente-comprador, de promessa de compra e venda de imóvel submetida ao Código de Defesa do Consumidor.

2. Deferida a resilição por iniciativa do promitente-comprador, devida a restituição das prestações pagas na vigência do contrato, com a incidência de percentual de retenção sobre esse montante, e não sobre o valor total do contrato.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da Ação de resilição contratual epigrafada, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a extinção do contrato e determinar a restituição do valor pago pelo autor, com o abatimento de 10% desse montante.

A apelante sustenta que: (i) a resilição contratual não é cabível diante da cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade e; (ii) a cláusula que prevê o percentual de retenção sobre o valor do contrato é válida, não sendo cabível a restrição ao montante pago pelo autor.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação de resilição de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cujos pedidos foram julgados procedentes, determinando a restituição das prestações pagas pelo autor, com a retenção de 10%.

A tese de impossibilidade de resilição, fundamentada no caráter irretratável e irrevogável do contrato, não prospera no caso de promessa de compra e venda de imóvel submetida ao Código de Defesa do Consumidor. A esse respeito, esclarece o STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL.
DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR PARTE DA VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
1. A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2o), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ).
[...] (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). 4. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019)

A tese de validade da cláusula que prevê a retenção sobre o valor global do contrato, em detrimento do valor pago pelo autor, não encontra respaldo na Súmula n. 543 do STJ, que chancela a base de cálculo adotada na sentença:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição
das parcelas pagas pelo promitente comprador
- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022